Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇAO DE IMPOSTO DE RENDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. DESENTRANHAMENTO. EXCESSO DE COBRANÇA. PRECLUSÃO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. (Acórdão 1329792, 07130562620198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão.
3. Recurso conhecido e desprovido.